Tribunal: STF
Processo: HC 239934
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º grau, informações a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE DO STJ), e a senha de acesso para consulta ao processo. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.



    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos.” (doc. eletrônico 15).



    Neste habeas corpus, a defesa relata que:



    “O paciente foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 148, c.c. art. 29, todos do CP. Segundo narra a denúncia (Doc. 02), entre os dias 14 e 15 de abril de 2009, na cidade de Campinas/SP, teria participado, através de ordens por ligações telefônicas, do homicídio praticado contra Marcelino de Araújo Costa.



    Após regular instrução criminal, o douto Juízo da Vara do Júri de Campinas/SP, Dr. José Henrique Rodrigues Torres, impronunciou o paciente, reconhecendo a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva (Doc. 03).



    Inconformado com a impronúncia, a acusação interpôs recurso de apelação, provido pela C. 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP para pronunciar o paciente com expresso fundamento no princípio do in dubio pro societate (Doc. 04):



    [...]



    Sendo assim, o Plenário do Júri foi designado para o dia 23.04.2024, às 13h00 (Doc. 05). Entrementes, o paciente questionou o acórdão do Sodalício Paulista através do HC n° 903793/SP, distribuído para relatoria do Min. Ribeiro Dantas.



    Considerando a proximidade da sessão plenária (menos de 10 dias), os impetrantes pleitearam liminarmente a suspensão do julgamento designado até que fosse analisado o mérito do writ.



    Todavia, a tutela antecipada foi negada pela decisão monocrática contra a qual insurge-se o presente habeas corpus (Doc. 01).” (documento eletrônico 1, pp. 2-3). 



    Ao final, busca:



    “a) A concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da ação penal n° 0034507-24.2009.8.26.0114 até o julgamento do mérito do HC n° 903793/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    b) No mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar e determinar que a ação penal originária permaneça suspensa até o julgamento do mérito do HC n° 903793/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator